Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000237-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: AURELIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, FABIANA SOARES FONSECA, LEONARDO DOS ANJOS FONSECA, PAULO MARQUES DE ABREU ANDRADE, NUBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 201460290, os réus LEONARDO DOS ANJOS FONSECA e FABIANA SOARES FONSECA, ora Apelados, pleiteiam seja determinada sua exclusão do feito e promovidas todas as baixas processuais, antes do julgamento do recurso de apelação. Em análise do caderno processual, verifico que os autos vieram à presente instância revisora em razão de recurso de apelação impetrado por PAULO OTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em contrariedade à sentença registrada ao ID 201452507, cujo dispositivo ora reproduzo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, para condenar a requerida PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ao pagamento de indenização no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde 08-08-2019 (data do laudo) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a autora, que decaiu da maior parte dos pedidos, a arcar com o pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arcando a ré PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com o percentual restante de tais verbas (30%). Fixo honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. E JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora em face dos requeridos LEONARDO DOS ANJOS FONSECA, FABIANA SOARES FONSECA e CONDOMINIO DA QI 31 LOTE 3 GUARA II, condenando a autora ao pagamento de honorários aos patronos dos requeridos, meio a meio, os quais fixo também em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. FICA PREJUDICADO O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE formulado por Leonardo dos Anjos Fonseca e Fabiana Soares Fonseca em face de PAULO MARQUES DE ABREU ANDRADE e AURELIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE, na forma do art. 129, parágrafo único, do CPC, arcando os denunciantes com o pagamento das custas da denunciação e honorários advocatícios em favor dos patronos dos denunciados, estes fixados também em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Declaro encerrada a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, na ausência de outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” (ID 201452507) Os ora peticionantes, Requeridos/Apelados, defendem sua exclusão do feito ao argumento de que o processo teria transitado em julgado parcialmente, já que o pedido foi julgado improcedente em relação a eles e, nesse parte, não houve recurso. É o necessário. Em que pesem os argumentos expostos, não merece acolhimento, nesta fase processual, o pedido de exclusão do feito e baixas processuais. Isso porque o apelo interposto por PAULO OTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresenta questões preliminares e meritórias que podem determinar, em tese, o retorno dos autos à origem para novo julgamento ou alteração do julgado, razão pela qual todos os réus devem ser mantidos, por ora, no pólo passivo da ação. Posto isso, indefiro o pedido aviado por LEONARDO DOS ANJOS FONSECA e FABIANA SOARES FONSECA na petição de ID 201460290. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator